Tribunal: CARF
Processo: 16682.720837/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA EFETIVA. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais. Em adição, deve-se demonstrar a efetiva contraposição de interpretação da legislação entre distintas turmas de julgamento do CARF, em situações em que seja debatido o mesmo tema sob circunstâncias fáticas semelhantes. Requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do CARF vigente (Portaria MF 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 67, caput e §§ 1o e 5o).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
CONTRATO DE AFRETAMENTO. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO ÚNICO.
Na existência de dois contratos, um de afretamento de embarcação (unidade) marítima e outro de prestação de serviços de exploração de petróleo, necessário, para fins tributários (no caso, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação), verificar qual a natureza dos pagamentos, tendo em vista a realidade fática, e não a formalidade dos contratos, uma vez que o fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável dos serviços contratados.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO EMBASADA NOS MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de decidir adotadas quanto ao lançamento da Cofins, quando ambas as contribuições são exigidas em relação à mesma base fática.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720837/2014-91
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.712 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S. A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA EFETIVA. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE.
REQUISITOS PARA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais. Em adição, deve-se demonstrar a efetiva
contraposição de interpretação da legislação entre distintas turmas de
julgamento do CARF, em situações em que seja debatido o mesmo tema sob
circunstâncias fáticas semelhantes. Requisitos de admissibilidade previstos no
Regimento Interno do CARF vigente (Portaria MF 343, de 09/06/2015, Anexo
II, art. 67, caput e §§ 1o e 5o).
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
CONTRATO
DE
“AFRETAMENTO”.
ARTIFICIALIDADE
DA
BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO.
EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO ÚNICO.
Na existência de dois contratos, um de afretamento de embarcação (‘unidade’)
marítima e outro de prestação de serviços de exploração de petróleo,
necessário, para fins tributários (no caso, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação), verificar qual a natureza dos
pagamentos, tendo em vista a realidade fática, e não a formalidade dos
contratos, uma vez que o fornecimento dos equipamentos é parte integrante e
indissociável dos serviços contratados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. IDENTIDADE DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO
EMBASADA
NOS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720837/2014-91
Fl. 31727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas
razões de decidir adotadas quanto ao lançamento da Cofins, quando ambas as
contribuições são exigidas em relação à mesma base fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria “base de cálculo - PIS e COFINS, nos
contratos bipartidos de pesquisa e exploração de petróleo - art. 106 da Lei 13.043/2014”, vencida
a Conselheira Vanessa Marini Cecconello (relatora) e as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama
e Erika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento integral. No mérito, negou-se
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini
Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Liziane Angelotti Meira, substituída pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3402-005.853, de 27 de novembro
de 2018, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
negando provimento ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 31728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

Ano calendário: 2010
CONTRATO DE AFRETAMENTO. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. SIMULAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE UM CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de
afretamento e de prestação de serviços propriamente dita é artificial e não retrata a
realidade material das suas execuções, no caso concreto. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual
se trata de um único contrato de prestação de serviços, configurando a simulação
praticada, vinculado à causa do negócio jurídico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2010
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
EMBASADA NOS MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas quanto ao
lançamento da COFINS, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne, Diego
Diniz Ribeiro e Renato Vieira de Avila (suplente convocado) que davam provimento
integral ao recurso nos termos do voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes”.
O acórdão de recurso voluntário foi ratificado pelo despacho de 28 de maio de
2019, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte.
Na sequência, o Contribuinte PETROBRÁS interpôs recurso especial alegando
divergência jurisprudencial com relação à (1) possibilidade legal de bipartição dos contratos de
pesquisa e exploração de petróleo, sendo um dos contratos relativo a frete tomado de empresa no
exterior, e outro relativo a serviços, pagos a empresa brasileira ligada à empresa do exterior; (2)
(não) ocorrência de simulação; (3) adequação da base de cálculo das contribuições, nos termos
do artigo 106 da Lei 13.043/2014; e (4) aplicação da legislação do REPETRO. Para comprovar o
dissenso interpretativo, indicou como paradigmas os acórdãos no 3401-005.807 e 3401-005.808.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/N - 4a
Câmara, de 12 de agosto de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com
relação às matérias: (1) Bipartição dos Contratos de Pesquisa e Exploração de Petróleo e (3)
Base de Cálculo de Pis e Cofins, nos Contratos Bipartidos de Pesquisa e Exploração de
Petróleo - Artigo 106 da Lei 13.043/2014.
Em sede de despacho CSRF/3a Turma, de 16 de setembro de 2019, que acolheu o
agravo interposto pelo Contribuinte, deu-se prosseguimento também à discussão quanto a (2)
(não) ocorrência de simulação.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
Fl. 31729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1. Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte PETROBRÁS
atende aos requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015 (anterior Portaria MF no 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento.
2. Mérito
No mérito, o Sujeito Passivo insurge-se com relação ao acórdão que negou
provimento ao recurso voluntário em três matérias: (1) Bipartição dos Contratos de Pesquisa e
Exploração de Petróleo; (2) (não) ocorrência de simulação; e (3) Base de Cálculo de Pis e
Cofins, nos Contratos Bipartidos de Pesquisa e Exploração de Petróleo - Artigo 106 da Lei
13.043/2014. Referidas matérias passam agora a ser analisadas em tópicos.
2.1. BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE PESQUISA E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO
No mérito, a Contribuinte insurge-se quanto à interpretação conferida pela
Fiscalização pela artificialidade frente aos contratos de afretamento e de prestação de serviços
conexos, firmados com empresa sediada no exterior e com outra pessoa jurídica do mesmo grupo
sediada no Brasil, respectivamente. Defende a inocorrência do fato gerador das contribuições
para o PIS/Pasep-Importação e para a COFINS-Importação, tendo em vista que os valores
remetidos ao exterior não remuneram serviço, mas sim a operação de afretamento, havendo
plena legalidade dos pactos relativos ao afretamento e à prestação de serviços relativos à
prospecção e exploração de petróleo, sendo possível a bipartição dos contratos.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário por ter
desqualificado os contratos de afretamento, considerando toda a operação como de prestação de
serviços, bem como tendo entendido pela comprovação da unicidade contratual e constatação da
existência de pagamentos efetuados em favor das empresas estrangeiras como contrapartida por
serviços prestados, sujeitos à incidência das contribuições.
Com a devida vênia à decisão proferida pelo Colegiado a quo, entende-se que a
mesma merece ser reformada, reconhecendo-se a validade da execução simultânea dos contratos
Fl. 31730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

de afretamento e de prestação de serviços, sendo a sua bipartição natural e não artificial, não se
caracterizando uma simulação, o que enseja o afastamento da incidência das contribuições para o
PIS/Pasep-Importação e para a COFINS-Importação.
Para contextualizar o litígio, a controvérsia originou-se da lavratura de auto de
infração para cobrança das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e a COFINS-Importação,
em razão da alegada insuficiência de recolhimento das referidas contribuições incidentes sobre a
remessa de valores ao exterior em favor de empresas estrangeiras, a título de afretamento de
plataformas, navios e sondas, destinados a serviços de perfuração e correlatos, abrangendo a
ação fiscal o período de apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010.
Consoante se depreende do Termo de Verificação Fiscal, a partir da análise da
relação de pagamentos demonstrou que foram efetuados 2.545 pagamentos de afretamento,
dentre os quais, para fins de análise documental, a Fiscalização restringiu seu escopo a 115
equipamentos em uma planilha chamada de “Seleção de Beneficiários de Pagamento ao Exterior
à Título de Afretamento”.
Após análise dos contratos, a Fiscalização não reconheceu tratarem-se de dois
contratos distintos, firmados com pessoas jurídicas igualmente diversas - o contrato de
afretamento pactuado com empresa sediada no exterior e o contrato de prestação de serviços com
pessoa jurídica situada no Brasil, mas sim que existiria um único contrato, cuja bipartição seria
artificial. O Termo de Verificação Fiscal delimitou o escopo do procedimento fiscal e as
infrações apuradas nos seguintes termos, in verbis:
[...]
Conforme antecipamos, trata-se de contratações em que as prestações de serviços de
sondagem, perfuração ou exploração de poços, bem como contratações de outros
serviços técnicos ligados ao setor de petróleo, foram artificialmente bipartidas em dois
contratos: um de afretamento e outro de serviços, tendo de um lado a contratante
PETROBRAS e, de outro, empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, as
quais atuam em conjunto, de forma interdependente, com responsabilidade solidária.
Os serviços são prestados no Brasil, mediante a utilização de plataforma ou de
embarcação (unidade) fornecida pelo grupo próprio econômico que presta os ditos
serviços. A maior parte do preço pago pela PETROBRAS é atribuída ao afretamento da
unidade e destinada ao exterior, sem retenção do imposto de renda na fonte, sem o
recolhimento da CIDE e sem o PIS/COFINS Importação, enquanto parcela muito
inferior é atribuída aos serviços, paga no Brasil, e tributada na fonte.
É de se notar que, no contexto concreto destas contratações, em que pese a repartição
formal em dois contratos, não há que se falar em afretamento autônomo. Nos casos
examinados, o fornecimento da unidade é apenas parte integrante e instrumental dos
serviços contratados. Entender o contrário seria admitir, por exemplo, que uma empresa
contratada para a retirada de entulho de uma obra cobrasse um valor pela retirada e
outro pelo uso do seu caminhão de entulho. Pois não se pode perder de vista que, nos
casos descritos a seguir, a unidade de perfuração/sondagem/exploração e outros serviços
técnicos “pertence” à própria empresa contratada para prestar os serviços de
perfuração/sondagem/exploração, ou à sua controladora estrangeira – seja a título de
propriedade, seja por detenção do direito de exploração comercial da unidade.
As Contratadas são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, que assumem
direitos e obrigações recíprocos, com responsabilidade solidária, dividindo receitas e
custos segundo a sua conveniência, ou segundo a conveniência da contratante, não
Fl. 31731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

importa, pois o que de fato importa é que a contratante PETROBRAS está perfeitamente
ciente da vinculação entre as contratadas e de sua atuação conjunta no desempenho dos
contratos, pois a intenção da primeira e das segundas é a mesma: firmar contrato de
prestação de serviços com o menor impacto tributário.
Com efeito, as contratações descritas adiante obedecem a verdadeiro modelo de
contratação adotado pela PETROBRAS, minuciosamente delineado nos Convites, em
seus procedimentos licitatórios, ou mesmo em negociação direta, sem licitação. Esta
conclusão se impõe pela evidente semelhança entre as situações descritas a seguir e as
constatadas em procedimentos fiscais anteriores, relatados no item 3 deste Termo de
Verificação Fiscal.
Para
melhor
entendimento,
descreveremos
as
contratações
separadamente,
identificando-as pelo nome da unidade. Cópias integrais dos contratos serão anexadas
ao processo fiscal que formaliza este auto de infração. Ressaltaremos os pontos comuns
aos diversos contratos, relevantes para caracterização da infração, bem como eventuais
particularidades que confirmem, em cada caso, o que se pretende demonstrar: que os
valores pagos às empresas estrangeiras, a título de afretamento, correspondem, de fato, a
remuneração pela prestação de serviços.
Apenas a título de observação, registre-se que, em alguns casos, ainda que os
pagamentos se referissem a simples afretamento, o IRRF seria devido de qualquer
forma, à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), em razão de a beneficiária ser
empresa estrangeira sediada em paraíso fiscal/país de tributação favorecida.
[...]
No que tange à base legislativa, para as contribuições do PIS/Pasep-Importação e
da COFINS-Importação, o lançamento foi amparado pela Fiscalização, dentre outros, no art. 1o,
§1o; art. 3o; art. 4o, inciso IV; art. 5o; art. 7o; art.8o, todos da Lei no 10.865/2004, dispositivos cuja
interpretação suscitou a divergência trazida pela Contribuinte e que tinham a seguinte redação à
época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o , inciso II, e
195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o .
§ 1o Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do exterior
prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior,
nas seguintes hipóteses:
I - executados no País; ou
II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.
[...]
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.
[...]
Fl. 31732
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
[...]
IV - na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de
valores na hipótese de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
[...]
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do
inciso II do caput do art. 3o desta Lei.
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-
Importação; e
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
[...]
(grifos nossos)
Como decorrência do procedimento fiscal, concluíram as Autoridades Fiscais pelo
lançamento de ofício do IRRF, da CIDE, do PIS e da Cofins Importação (estas últimas em
discussão nos presentes autos), incidentes sobre pagamentos efetuados pela contribuinte a
empresas estrangeiras, a título de afretamento, no ano de 2010. Acrescentaram ainda, no
Termo de Verificação Fiscal que, “os tributos lançados de ofício foram calculados sobre os
pagamentos selecionados pela fiscalização, com as características descritas na inferência fiscal,
ou seja, em que o suposto afretamento é parte integrante e indissociável dos serviços prestados
pelo grupo econômico contratado pela PETROBRAS”.
Com esta breve síntese do que considerado pela Fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal, tem-se que o voto vencedor do acórdão recorrido, de lavra do Ilustre ex-
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, também entendeu pela impossibilidade da bipartição
contratual (afretamento e serviços), passando a considerar que a totalidade dos pagamentos
efetuados às empresas sediadas no exterior referem-se à prestação de serviços executada no
Brasil:
A fiscalização realizou uma análise minuciosa de cada contrato de afretamento e de
prestação de serviços, no intuito de demonstrar que, não obstante a segregação formal,
na realidade, o que existia era uma única atividade de exploração e pesquisa de
petróleo/gás, prestada pelo grupo econômico (empresa brasileira e estrangeira). Em sua
conclusão reafirmou que os valores pagos às empresas estrangeiras, a título de
afretamento, corresponderiam, de fato, a remuneração pela prestação de serviços.
Destacam-se os seguintes fatos apurados pela autoridade fiscal que fundamentaram a
decisão recorrida:
Fl. 31733
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

“- contratos vinculados, em alguns casos expressamente em cláusulas, ou
assinados na mesma data;
- fretadora cossegurada em seguro de responsabilidade civil com prestadora de
serviços;
- fretadora solidariamente responsável com prestadora de serviços;
- rescisão do contrato de prestação de serviço é base para rescisão do contrato de
afretamento;
- contrato de afretamento traz a relação de pessoal especializado a ser fornecido
pela prestadora de serviços, com cargos diretamente ligados à operação da
unidade;
- contrato de afretamento dispõe que a responsabilidade, operação,
movimentação e administração da unidade ficarão sob controle e comando
exclusivo da Fretadora ou seus prepostos; no caso de despejo de petróleo, óleo e
outros resíduos no mar, a responsabilidade conjunta recai sobre a Fretadora e
sobre a Prestadora de Serviços;
- contrato de afretamento diz que a Contratada (Fretadora) deverá fornecer à
PETROBRAS “Folha de Pagamento de seus empregados que estiverem
envolvidos na prestação dos serviços contratados”.
Tais fatos, devidamente comprovados e não refutados, não podem ser desprezados na
presente análise. A vinculação entre as partes, a estreita ligação entre os objetos
contratados, as mutuas responsabilidades, os prazos, e as pessoas envolvidas,
caracterizam uma verdadeira confusão entre as contratações, comprovando a existência
de uma única contratação, conforme afirmado pela autoridade fiscal.
Portanto, conclui-se que a autoridade fiscal demonstrou que os contratos eram não são
apenas interligados, mas unos, conforme afirmação feita para todos os contratos
analisados nos autos:
“a) não se pode atribuir os pagamentos a simples afretamento, visto que, no caso
concreto, o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável dos serviços
contratados;
b) a unidade [...] foi de fato fornecida por empresa do Grupo [...], mesmo grupo a que
pertence a empresa brasileira contratada para a prestação de serviços de perfuração;
c) empresa do Grupo [...] foi contratada para prestar serviços utilizando unidade que o
próprio Grupo [...] forneceu;
d) trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida, a fim de evitar a incidência
do imposto de renda, da CIDE, e do PIS/COFINS Importação sobre a maior parte da
remuneração.”
[...]
O que ocorreu foi constatação de que os contratos firmados, bipartidos, teriam uma só
natureza e seriam, de fato, unos, com o objetivo de regular a contratação de serviços
técnicos para garantir a funcionalidade da plataforma para o cumprimento de sua
finalidade, a perfuração/exploração de gás e petróleo. Comprovou-se que o
fornecimento da plataforma seria apenas meio para alcançar a verdadeira atividade
pretendida pela Recorrente.
[...]
Fl. 31734
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

A repartição dos contratos revela-se artificial, com a constatação de que os valores
pagos às empresas estrangeiras, a título de afretamento, corresponderam, de fato, a
remuneração pela prestação de serviços, configurando uma única contratação.
[...]
Com a devida vênia ao posicionamento contrário, entende-se assistir razão à
Recorrente PETROBRÁS quanto à validade da bipartição contratual e, por conseguinte, não
haver incidência das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e para a COFINS-Importação
sobre os valores relativos aos contratos de afretamento de embarcações.
O procedimento adotado pelo Contribuinte na bipartição contratual (contratos de
afretamento e contratos de prestação de serviços) encontra amparo na legislação nacional. Nessa
esteira, o art. 106 da Lei n.o 13.043/2014 acrescentou ao art. 1o da Lei n.o 9.481/97, que trata da
alíquota zero de IRRF para os contratos de afretamento, parágrafos de cujos enunciados extrai-se
a hipótese da execução simultânea dos contratos de afretamento ou aluguel de embarcações
marítimas e do contrato de prestação de serviços, relacionados à prospecção e exploração do
petróleo ou gás natural, celebradas com pessoas jurídicas vinculadas entre si. O dispositivo
passou a ter, então, a seguinte redação, in verbis:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos
auferidos no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero,
nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
I - receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações
marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves
estrangeiros, feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades
competentes, bem como os pagamentos de aluguel de contêineres, sobrestadia e outros
relativos ao uso de serviços de instalações portuárias; (Redação dada pela Lei no 13.043,
de 2014)
[...]
§ 2o Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer
execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e
de contrato de prestação de serviço relacionados à exploração e produção de petróleo ou
de gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, a redução a 0%
(zero por cento) da alíquota do imposto sobre a renda na fonte fica limitada à parcela
relativa ao afretamento ou aluguel, calculada mediante a aplicação sobre o valor total
dos contratos dos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistemas flutuantes de
produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
(Produção de efeito)
II - 80% (oitenta por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para
perfuração, completação e manutenção de poços; e (Redação dada pela Lei no 13.586,
de 2017) (Produção de efeito)
III - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto aos demais tipos de embarcações.
(Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017) (Produção de efeito)
§ 3o Para cálculo dos percentuais a que se referem os §§ 2o, 9o e 11 deste artigo, o
contrato celebrado em moeda estrangeira deverá ter os valores contratados convertidos
para a moeda nacional pela taxa de câmbio da moeda do país de origem fixada para
venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da apresentação da proposta
pelo fornecedor, que é parte integrante do contrato.
Fl. 31735
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

§ 4o Na hipótese de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as
novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento do
contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima nos limites previstos nos §§
2o, 9o e 11 deste artigo. (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
§ 5o Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento ou aluguel
de embarcação marítima nos limites previstos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo, deverão
ser desconsiderados os efeitos da variação cambial. (Redação dada pela Lei no 13.586,
de 2017)
§ 6o A parcela do contrato de afretamento ou aluguel de embarcação marítima que
exceder os limites estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo sujeita-se à incidência do
imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto nos casos
em que a remessa seja destinada a país ou dependência com tributação favorecida ou em
que o fretador, arrendante ou locador de embarcação marítima seja beneficiário de
regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, hipóteses em que a totalidade da remessa estará sujeita à incidência
do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento). (Redação
dada pela Lei no 13.586, de 2017)
§ 7o Para efeitos do disposto nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo, a pessoa jurídica fretadora,
arrendadora ou locadora de embarcação marítima sediada no exterior será considerada
vinculada à pessoa jurídica prestadora do serviço, quando: (Redação dada pela Lei no
13.586, de 2017)
I - for sua matriz, filial ou sucursal; (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
II - a participação societária no capital social de uma em relação à outra a caracterize
como sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
III - ambas estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo
menos 10% (dez por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma
pessoa física ou jurídica; (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017) (Produção de
efeito)
IV - em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação
societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, desde que a soma das
participações as caracterize como controladoras ou coligadas desta, na forma definida
nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; ou (Redação
dada pela Lei no 13.586, de 2017) (Produção de efeito)
V - for sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na
legislação em vigor, em qualquer empreendimento. (Redação dada pela Lei no 13.586,
de 2017) (Produção de efeito)
§ 8o Ato do Ministro de Estado da Fazenda poderá elevar em até dez pontos percentuais
os limites de que tratam os §§ 2o, 9o e 11 deste artigo, com base em estudos
econômicos.
§ 9o A partir de 1o de janeiro de 2018, a redução a 0% (zero por cento) da alíquota do
imposto sobre a renda na fonte, na hipótese prevista no § 2o deste artigo, fica limitada
aos seguintes percentuais: (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
I - 70% (setenta por cento), quanto às embarcações com sistemas flutuantes de produção
ou armazenamento e descarga; (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017
Fl. 31736
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

II - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda
para perfuração, completação e manutenção de poços; e (Incluído pela Lei no 13.586, de
2017)
III - 50% (cinquenta por cento), quanto aos demais tipos de embarcações. (Incluído pela
Lei no 13.586, de 2017)
§ 10. O disposto nos §§ 2o e 9o deste artigo não se aplica às embarcações utilizadas na
navegação de apoio marítimo, definida na Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997,
vedada, inclusive, a aplicação retroativa do § 2o deste artigo em relação aos fatos
geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
(Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
§ 11. Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer
execução simultânea de contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e
de contrato de prestação de serviço relacionados às atividades de transporte,
movimentação, transferência, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito,
celebrados entre pessoas jurídicas vinculadas entre si, a redução a 0% (zero por cento)
da alíquota do imposto de renda na fonte fica limitada à parcela relativa ao afretamento
ou aluguel, calculada mediante a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento)
sobre o valor total dos contratos. (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo não
acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel
para fins de incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide)
de que trata a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-Importação) e
da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que
trata a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. (Incluído pela Lei no 13.586, de 2017)
(grifou-se)
Com a inserção do §2o, art. 1o da Lei n.o 9.481/97 acima transcrito, ficou
reconhecida na legislação a normalidade da contratação simultânea de empresas vinculadas de
afretamento de embarcação destinada à prospecção e exploração de petróleo, e de prestação de
serviços relacionados à prospecção de petróleo e gás.
Nesse ponto, entende-se pertinente a transcrição da lição de Marcus Lívio Gomes
e Fábio Fraga (1) ao tratarem do tema dos contratos de afretamento, que claramente trazem qual
foi o intuito de criação da referida legislação pelo Governo Federal, evidenciada pela discussão
empreendida no Congresso Nacional, quando da aprovação da MP n.o 1.563/97, convertida na
Lei n.o 9.481/97, afirmando os congressistas que se tratava de fundamental adequação da
legislação concentrada e moderna de inserção na diminuição do custo Brasil. O governo,
portanto, tinha plena consciência de que estava abrindo mão de uma arrecadação significativa
com o objetivo maior de atrair investimentos estrangeiros para o país.
Ao tratar mais especificamente dos contratos relacionados às atividades de
exploração e produção de petróleo, acrescentam referidos autores serem os instrumentos
contratuais divididos em dois: "[...] i) contrato de afretamento, entre a operadora nacional e a
proprietária da unidade, situada no exterior; e ii) contrato de prestação de serviços entre a
operadora nacional e a empresa brasileira." Nessa esteira, ao tratarem da tributação incidente (ou
não) sobre referidas operações, sustentam, ainda, que:
Fl. 31737
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

"No caso do contrato de afretamento, não há a incidência do imposto de renda retido na
fonte, em virtude da aplicação da alíquota zero prevista no art. 1o da Lei n.o 9.481/97,
conforme visto acima. Não há, ainda, a tributação pela CIDE por não haver a prestação
de serviços exigida no fato gerador do art. 2o, §2o, da Lei 10.168/2000. E, por último,
também não ocorre a tributação pelo PIS/COFINS, seja pela alíquota zero prevista no
art. 8o, §14, da Lei no 10.865/2004, seja por não caracterizar serviço e, portanto, não
estar incluído no fato gerador do art. 3o, II, da mesma Lei n.o 10.865/2004."
No caso dos autos, a Fiscalização e o acórdão recorrido consideraram que houve a
bipartição artificial dos contratos apoiando-se também em indícios de que o contrato de
afretamento envolvia "grandes valores" (cerca de 90% da soma dos contratos firmados), foi
firmado entre partes relacionadas e possuíam um único objeto de contratação.
Com a leitura dos incisos I a III, do §2o do art. 1o da Lei n.o 9.481/97, demonstrou
o legislador entender que as proporções são razoáveis, ficando demonstrado que o custo do
afretamento efetivamente excede em muito àquele da prestação de serviços, inclusive pelos
elevados valores das embarcações afretadas.
Além disso, há previsão expressa na nova redação do dispositivo em comento de
que poderão ser elevados os percentuais em até 10%, com base em estudos econômicos, por
meio de ato do Ministro de Estado (§8o), elucidando que até mesmo a proporção de 95%
referente ao contrato de afretamento - plataformas e de 90% - para os navios-sonda, enquadrase
no limite da razoabilidade.
Além disso, também aqui se afasta a desnaturação dos pactos em razão da
impossibilidade de aplicação retroativa da referida norma, isso porque anteriormente, a Instrução
Normativa RFB no 941/2009, amparava a contratação estabelecida pela Recorrente, conforme
bem apontado em voto vencedor, da lavra da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro,
nos autos do processo n.o 10872.720152/2016-92, cujo julgamento resultou no Acórdão n.o
3301-004.592, do qual se extrai a seguinte passagem:
[...]
A acusação fiscal fundamenta-se nos seguintes pilares: a) a contratação segregada entre
afretamento e prestação de serviços é indevida, uma vez que o afretamento seria parte
indissociável da prestação de serviços; b) a contratação segregada entre afretamento e
prestação de serviços é artificial, pois a empresa contratada para prestar os serviços não
possuiria capacidade operacional para esse fim e c) o negócio jurídico teria o único
objetivo de afastar a tributação, através do enquadramento na norma que instituiu
benefício de alíquota zero.
Por sua vez, o acórdão primoroso da DRJ foi construído sobre os seguintes pilares:
I- Quanto à contratação segregada entre afretamento e prestação de serviços, não há
falar-se em contratação indevida, porquanto a IN RFB no 941/2009 já a admitia.
II- Necessária verificação da existência de elementos que evidenciam haver abusividade
na contratação segregada, ou seja, análise da prova de que a empresa teria executado
planejamento tributário abusivo para escapar da incidência tributária de maneira
dissimulada. Conclui ao final que não houve a abusividade por parte da empresa.
III- Afasta um a um dos pontos em que se fundamentou a autoridade fiscal, para
concluir pela licitude da conduta da empresa: “(i) a previsão de serviços no contrato de
afretamento é a prova de que, na realidade, não se trata de afretamento; (ii) a falta de
capacidade operacional das empresas contratadas para a prestação de serviços evidencia
Fl. 31738
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

a artificialidade da contratação; e (iii) a desproporção observada entre os valores pagos
a título de afretamento e de prestação de serviços, viabilizada pela contratação
envolvendo pessoas vinculadas, é o indício final que caracteriza uma “manobra
dissimuladora utilizada para retirar receitas do campo de incidência dos tributos”.”
Assim, considerando que:
a) A conduta da Recorrida de celebração de contratos de afretamento e de prestação de
serviços com execução simultânea, estava amparada pela legalidade, mesmo antes da
Lei no 13.043/2014.
b) A validade do planejamento é aferida após verificação de adequação da conduta no
campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte no
desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude, é
perfeitamente possível e não susceptível de desconsideração pela autoridade
administrativa para fins de tributação.
c) Para que haja simulação que legitime a desconsideração do negócio jurídico, é
necessário: (i) conluio entre as partes; (ii) divergência entre a real vontade das partes e o
negócio por elas declarado; e (iii) intenção de lograr o Fisco.
d) O lançamento tributário com a desconsideração do negócio jurídico realizado e a
exigência do tributo incidente sobre a suposta “real” operação, deve estar acompanhado
de provas cabais dos fatos nele constituídos.
e) Não logrou êxito a fiscalização em comprovar a abusividade na contratação
segregada.
f) Os temas foram abordados no voto condutor da DRJ de forma minuciosa.
Por conseguinte, nos termos do art. 57, § 3o, do RICARF, com redação a Portaria n°
329/2017 e do art. 50, §1o da Lei n° 9.784/99, adota-se como razões de decidir, os
fundamentos do acórdão n° 07-39.244 da 3a Turma da DRJ/FNS, verbis:
Em análise à defesa referente à acusação de que a contratação segregada do afretamento
em relação à prestação de serviços seria, por si só, indevida, entendo que assiste razão à
Impugnante. Em outras palavras, entendo que a contratação segregada do afretamento
em relação à prestação de serviços encontra amparo na legislação tributária do País,
inclusive à época dos fatos abrangidos pelo lançamento.
Conforme restou claro, a Autoridade Fiscal entendeu que a segregação dos contratos é
indevida haja vista que “o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável
dos serviços contratados”, de modo que “trata­se de uma só contratação, cujo
fundamento econômico é o serviço de produção de petróleo de petróleo e gás natural”.
Em sua extensa e bastante didática defesa, a Contribuinte esclareceu a natureza diversa
e o objeto próprio de cada um dos contratos – de afretamento e de prestação de serviços
de operação e manutenção (O&M) –, que justificam a celebração de contratos coligados
(e não um único contrato de prestação de serviços abrangendo a disponibilização da
unidade flutuante).
Depois, demonstrou que há razões para que a contratação seja realizada com empresas
vinculadas entre si, e também que é natural que haja cláusulas contratuais recíprocas
entre contratos coligados.
A Contribuinte também esclareceu que a existência de certos serviços não desnatura o
contrato de afretamento por tempo, embora aqui há que se registrar a confusão que
existe entre a denominação prevista nos contratos (“afretamento a casco nu” – Bare
Boat Charter) e a essência de “afretamento por tempo”, ou time charter, que neles é
encontrada e, inclusive, reconhecida diversas vezes na própria peça impugnatória. A
Fl. 31739
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

eventual consequência dessa confusão entre a denominação do contrato e sua essência
será objeto de análise mais adiante neste mesmo Voto.
Voltando à questão da legalidade do arranjo contratual utilizado, da mesma forma que a
Impugnante, entendo que a própria Receita Federal, mesmo antes de 2011, já
considerava legítima a coexistência de contratos de afretamento e de prestação de
serviços com execução simultânea, pois nas suas Instruções Normativas expressamente
admite a celebração de contratos dessa natureza por parte de um único concessionário
de exploração de petróleo e gás, inclusive quando as contrapartes são pessoas jurídicas
vinculadas, conforme passo a demonstrar.
[...]
A previsão de serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria
embarcação afretada não altera a natureza de afretamento do contrato, nas modalidades por
tempo ou por viagem, razão pela qual é válido o modelo bipartido de contratação adotado pelo
Contribuinte.
2.2. (NÃO) OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO
O Contribuinte insurge-se também quanto à parte da decisão do acórdão recorrido
que afirmou existir simulação na sua conduta pelo fato de haver Split em 90/10 entre os contratos
de afretamento e de prestação de serviços, na sua concepção sem que fossem reunidas provas
mínimas de conduta dolosa por parte da empresa. Nessa parte, assim consignou o acórdão
recorrido:
[...]
A situação constatada enquadra-se, de forma clara, no conceito de simulação, ligado à
causa do negócio jurídico. É cristalino o fato que o negócio aparente (dois contratos) é
divergente do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do negócio
(contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento da
unidade) diverge da causa aparente, que artificialmente repartiu a contratação através de
um contrato autônomo de afretamento. Nesse caso, haveria um vício na causa, pois as
partes usaram determinada estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um
resultado prático, que não correspondeu à causa típica do negócio posto em prática.
Destaca-se, mais uma vez, que a única contratação existente seria de pesquisa e
exploração de petróleo e gás, sendo o fornecimento da unidade apenas parte integrante e
instrumental dos serviços contratados.
[...]
No caso, não havia contrato autônomo real de afretamento, mas apenas uma única
contratação pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento da unidade.
Dessa forma, a pessoa a quem foi conferido o direito no contrato de afretamento foi
diversa daquela que efetivamente se conferiu, configurando a simulação conforme o
Código Civil.
No presente caso a própria bipartição dos contratos, no percentual de 90/10 já se revela
artificial, configurando a simulação praticada. A própria contratante dos serviços
determinou a repartição dos contratos em duas, delimitando que, do valor global a ser
desembolsado pela companhia estatal, 90% (noventa por cento) seria destinado ao
fretamento e 10% para a remuneração da prestação de serviços. Portanto, a
artificialidade da repartição dos contratos foi um ato consciente e intencional da
recorrente, configurando o intuito doloso da simulação praticada.
Fl. 31740
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

Dessa forma, conclui-se pela higidez do lançamento efetuado e da decisão recorrida,
pela comprovação da unicidade contratual, simulação praticada, e constatação da
existência de pagamentos efetuados em favor das empresas estrangeiras como
contrapartida de serviços técnicos prestados, sujeitos à incidência das contribuições.
A fundamentação externada no acórdão no 3401-005.807, de 29 de janeiro de
2019, é precisa ao afastar a ocorrência da simulação nessas contratações, in verbis:
[...]
87. De qualquer sorte, mesmo que esta fosse a proporção da divisão de receitas entre os
contratos no presente caso, ainda assim entendo que não haveria qualquer abusividade a
ensejar a qualificação de artificial para o arranjo contratual realizado pelo Recorrente,
ou a demonstrar, isoladamente, a existência de uma simulação. Isso porque tal divisão
se mostra perfeitamente compatível com o custo dos contratos.
88. Plataformas de exploração de petróleo envolvem altíssima tecnologia e seu custo é
muito elevado. Para se ter uma idéia, a plataforma P-57, construída no Brasil, custou,
segundo reportagem do jornal O Globo, acessado pela internet através do link
https://oglobo.globo.com/economia/construcao-de-plataforma-no-brasil-ja-tem-custo-m
enorque-no-exterior-2942610, cerca de US$ 1,2 bilhão de dólares. Os contratos de
prestação de serviços envolvem, em geral, apenas custo de mão-de-obra relacionado
diretamente à exploração de petróleo e equipamentos de menor valor, como
computadores, laboratório, etc.
Os contratos de afretamento da Petrobrás são "por tempo", logo ainda envolvem a
tripulação que deixará a plataforma "armada", bem como toda a parte de manutenção
desta, incluindo pessoal especializado e materiais de reparo e manutenção. Logo,
trata-se de situação peculiar, na qual entendo razoável a desproporção entre as
remunerações dos contratos.
89. Deve ser destacado também que a própria legislação estabeleceu parâmetros de
avaliação do que seria uma proporção razoável entre esses contratos, conforme se
depreende do art. 1o da Lei no 9.481/97, com redação dada pela Lei no 13.586, de 2017:
[...]
92. Isso significa que este argumento da Fiscalização não pode servir de base para
indicar uma "artificialidade da bipartição contratual". A proporção indicada nos
procedimentos fiscais anteriores não tem nada de absurdo, ou de flagrantemente
simulado, com o objetivo de repartir as receitas entre os contratos de forma a fraudar o
Fisco. Com efeito, verifica-se que os custos das operações justifica a desproporção entre
os contratos, nada havendo de ilegal ou simulado, não tendo a Fiscalização logrado
êxito em provar o contrário.
93. Veja-se que em outros procedimentos fiscais o Fisco conseguiu demonstrar que a
empresa que executava os serviços operava com prejuízos, enquanto a fretadora tinha
alta lucratividade; porém, em seguida, a fretadora estrangeira repassava valores para o
prestador dos serviços, a título de "ressarcimentos de despesas", fato que denotava alta
probabilidade de triangulação de contratos com objetivo de simulação. Naqueles casos,
este CARF acordou pela manutenção da autuação.
94. Em resumo, o meu entendimento é que, para demonstrar que houve uma simulação,
um conluio entre os contratantes, ou um planejamento tributário abusivo, de forma a
tornar "artificial" a bipartição contratual, teria o Auditor-Fiscal que demonstrar que
parte do valor global da empreitada, que deveria corresponder a pagamento pela
prestação de serviços, foi pago através do contrato de afretamento, com o objetivo de
evitar fraudulentamente a incidência de tributos.
Fl. 31741
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

95. Poderia valer-se de laudo técnico sobre quantidade de pessoal necessário para a
empreitada, tendo em vista que a prestação de serviços tem como custo, basicamente,
despesas com mão de obra. Teria ainda a opção de realizar essa apuração indo
pessoalmente à plataforma (em operação em alto mar) e verificar in loco as operações e
os funcionários responsáveis por cada tarefa, acompanhado de profissionais de ambos
os contratantes.
96. Entretanto, em todo o TVF, não se verifica a existência de provas deste
deslocamento de receitas entre os contratos, muito menos da sua quantificação. Apesar
de listar uma grande quantidade de cláusulas sob suspeição, o objetivo da Autoridade
Fiscal é, nitidamente, tentar comprovar sua tese de que o contrato de serviços absorve o
de afretamento, que não existiria de forma autônoma. Nenhuma destas cláusulas se
presta a demonstrar que valores do contrato de serviços estaria sendo pago através do
contrato de afretamento.
97. Apesar de mencionar, de forma superficial, que a receita entre os contratos seria
repartida da forma como desejassem as empresas, com o objetivo de diminuir a
incidência de tributos, não se aprofundou na tentativa de sua comprovação, muito
menos de sua quantificação.
98. Tendo o nome de funcionários e suas atividades desenvolvidas, e os salários
respectivos (principal custo, que é mão de obra), acrescidos de demais verbas incidentes
sobre a folha de salários, poderia levantar os demais custos (administrativos, seguros,
equipamentos) e, acrescentando a margem de lucro, apurar um valor razoável para a
prestação de serviços e compará-lo com o valor fixado no contato.
99. Assim, haveria uma base de comparação com o valor estipulado em contrato e, caso
fosse apurado que este valor havia sido subfaturado, a diferença poderia ser lançada
através de Auto de Infração. Neste ponto, inclusive, reside mais um equívoco grave da
autuação.
[...]
Com efeito, não restou comprovada a ocorrência de simulação nos atos
contratuais realizados pela Contribuinte, decorrendo o seu formato da alta complexidade das
operações envolvidas e dos equipamentos que requerem mão-de-obra especializada para a sua
correta operacionalização. Além disso, não haveria sentido em celebrar um contrato de
afretamento sem a respectiva contratação da prestação de serviços, de forma simultânea,
garantindo o máximo aproveitamento das embarcações afretadas.
2.3. BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS, NOS CONTRATOS BIPARTIDOS DE PESQUISA E
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - ARTIGO 106 DA LEI 13.043/2014
Matéria para a qual se propunha o provimento, como figura em ata, mas não
apreciada, no mérito, tendo em vista a não admissão do recurso nesse tema, por maioria, vencida
esta relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran.

Fl. 31742
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Designado.

Manifesto, no presente voto, as razões de divergência em relação ao voto da Cons.
relatora, no que se refere ao conhecimento (especificamente no tema “Base de Cálculo de PIS e
COFINS, nos Contratos Bipartidos de Pesquisa e Exploração de Petróleo - Artigo 106 da Lei
13.043/2014”) e ao mérito, nos temas “Bipartição dos Contratos de Pesquisa e Exploração de
Petróleo” e “(não) ocorrência de simulação”, externando o posicionamento que prevaleceu
majoritariamente no colegiado.
Conhecimento
Em relação ao conhecimento, incumbe salientar que o recuso especial interposto
pelo contribuinte versou sobre quatro temas, como bem narrado pela relatora, sendo três deles
trazidos em exame monocrático à cognição desta Câmara uniformizadora de jurisprudência.
Para todos os temas, os paradigmas colacionados já se encontram, hoje,
superados: o Acórdão 3401-005.807 (do mesmo sujeito passivo) foi reformado pelo Acórdão
9303-010.059, de 21/01/2020, e o Acórdão 3401-005.808 (também do mesmo sujeito passivo),
foi reformado pelo Acórdão 9303-010.058, de 21/01/2020. Em que pese a superação dos
entendimentos externados nos paradigmas, por esta Câmara Superior, cabe informar que a data
de interposição do recurso foi 13/06/2019 - antes, portanto, da reforma dos referidos paradigmas.
Dos três temas trazidos ao colegiado, concluiu-se majoritariamente pelo não
atendimento dos requisitos de conhecimento em relação a “Base de Cálculo de PIS e COFINS,
nos Contratos Bipartidos de Pesquisa e Exploração de Petróleo - Artigo 106 da Lei
13.043/2014”.
No exame monocrático de admissibilidade, confrontou-se o entendimento da
recorrente (de que a base de cálculo deveria ser arbitrada pela autoridade fiscal, em vez de se
tributar a totalidade dos contratos) com o externado no voto condutor, no sentido de que o art.
106 da Lei 13.043/2014 não seria aplicável ao caso, que seria oposto ao presente nos
paradigmas, que sustentariam que a base de cálculo deveria abarcar somente os serviços.
Fl. 31743
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

No entanto, verificou-se que tal matéria não foi prequestionada pelo recorrente, e
não consta na relação elaborada por ele próprio dos temas trazidos à análise do CARF em sede
de recurso voluntário:
Contudo, conforme já demonstrado anteriormente em sede de impugnação, não pode
prosperar a autuação fiscal, pelos seguintes pontos, que serão adiante minudenciados em
itens próprios:
a) Nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de
fundamentação legal a respaldar a desconsideração do contrato de afretamento como tal,
e sua classificação como contrato de prestação de serviços, já que não houve qualquer
reconhecimento por parte da fiscalização de dolo, fraude ou simulação por parte da
contribuinte;
b) Conhecimento prévio da modelagem contratual usada pela recorrente e validação de
tal procedimento pela RFB quando da autorização de inclusão dos bens afretados no
REPETRO;
c) Legislação do REPETRO respalda a prática de bipartição de contratos em serviço e
afretamento, adotada pela recorrente, inclusive sendo essa modelagem necessária para
adesão ao Regime;
d) Art. 106 da Lei 13.043/2014 que introduziu os §§ 2o a 8o ao art. 1o da Lei 9.481/97,
reconhecendo prática de mercado atinente a bipartição dos contratos em serviço e
afretamento, demonstrando ser absolutamente correta tal conduta, reforçando a falta de
cabimento da conduta adotada pela fiscalização de desconsiderar o contrato de
afretamento como tal;
e) Violação aos arts. 109 e 110 do CTN;
f) Inexigibilidade da cobrança do PIS e da COFINS;
g) Indevida cobrança de juros sobre a multa de oficio.
No item tratado como “d” (ou em outro item recursal), sequer se ventila
necessidade de arbitramento, ou o pleito por aplicação de arbitramento em percentuais
determinados, resumindo-se o argumento na impossibilidade de descaracterização do contrato de
“afretamento”. E, por essa razão, o voto condutor do acórdão recorrido jamais se pronunciou
sobre tal tema, usando os percentuais da Lei 13.043/2014 apenas para evidenciar o
reconhecimento da artificialidade pelo próprio legislador, quando disciplinou tributo diverso
(IRRF), o que se percebe nitidamente na própria leitura do excerto do voto condutor transcrito no
exame de admissibilidade:
A alteração promovida pelo art. 106 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014, no §
2o do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, estabeleceu, para fins de redução a zero da
alíquota do IRRF, o percentual máximo de 80% (oitenta por cento) atribuídos aos
contratos de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas relacionados à
prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, quanto às embarcações com sistema
do tipo sonda para perfuração, completação e manutenção de poços.
Posteriormente, os percentuais máximos foram ajustados pela Lei 13.586/2017,
prevendo que o percentual de afretamento passaria a ser de 65% (sessenta e cinco por
cento), quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para perfuração, completação
e manutenção de poços.
Destaca-se que tais percentuais não se aplicam no caso em concreto, que aqui discute a
incidência das contribuições, mas revelam a artificialidade reconhecida pelo próprio
Fl. 31744
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

legislador brasileiro quanto aos percentuais de repartição dos contratos de afretamento e
serviços nos percentuais de 90% e 10%.
Além de o voto condutor não analisar pleito do recorrente para aplicação de
percentuais alternativos, mas usar os percentuais apenas como endosso à artificialidade da
contratação, os paradigmas colacionados em momento algum defendem a aplicação de tais
percentuais, limitando-se a entender que cada contrato deve ser analisado individualmente, tese
que será objeto de análise em tópico específico do recurso voluntário, no presente caso.
Pelo exposto, entende-se pelo conhecimento parcial do recurso, apenas em
relação a dois dos três temas trazidos à cognição deste colegiado: (1) “Bipartição dos Contratos
de Pesquisa e Exploração de Petróleo”; e (2) “(não) ocorrência de simulação”. E, nestes dois
temas, manifestamos entendimento que diverge do externado pela relatora, como aclarado a
seguir.
Mérito
Os dois temas de mérito são recorrentes neste CARF, tendo esta Câmara
uniformizadora de jurisprudência esclarecido reiteradamente o posicionamento sobre a matéria,
uníssono, inclusive em vários processos que envolvem o mesmo sujeito passivo.
Tanto é que ambos os paradigmas colacionados (Acórdãos 3401-005.807 e 3401-
005.808) já seriam, hoje, imprestáveis, tendo em vista sua reforma posterior, como exposto
inicialmente (pelos Acórdãos 9303-010.059 e 9303-010.058, respectivamente). A própria
relatora usa em seu voto, fundamentos externados no Acórdão 3401-005.807, que foi reformado
em 2020.
O presente caso trata de Autos de Infração lavrados e função de falta de
recolhimento de Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, incidentes
sobre remessa de valores ao exterior, para o ano-calendário de 2010, referente a contratos de
afretamento de unidades de exploração de petróleo celebrados entre a PETROBRÁS e empresas
estrangeiras.
No Acórdão recorrido, a Turma Julgadora concluiu que a bipartição da
contratação dos serviços de exploração marítima de petróleo em dois contratos (de afretamento e
de prestação de serviços propriamente dita) foi artificial e não retratou a realidade material das
execuções, no caso concreto, e que o fornecimento dos equipamentos era parte integrante e
indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se tratava de um único contrato de
prestação de serviços, configurando simulação, vinculada à causa do negócio jurídico. Confira-se
trecho do voto vencedor, majoritariamente acolhido no seio do colegiado:
“(...) A repartição dos contratos revela-se artificial, com a constatação de que os valores
pagos às empresas estrangeiras, a título de afretamento, corresponderam, de fato, a
remuneração pela prestação de serviços, configurando uma única contratação.
A situação constatada enquadra-se, de forma clara, no conceito de simulação,
ligado à causa do negócio jurídico. É cristalino o fato que o negócio aparente (dois
contratos) é divergente do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do
negócio (contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento
da unidade) diverge da causa aparente, que artificialmente repartiu a contratação através
de um contrato autônomo de afretamento. Nesse caso, haveria um vício na causa, pois
as partes usaram determinada estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um
Fl. 31745
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

resultado prático, que não correspondeu à causa típica do negócio posto em prática.
Destaca-se, mais uma vez, que a única contratação existente seria de pesquisa e
exploração de petróleo e gás, sendo o fornecimento da unidade apenas parte integrante e
instrumental dos serviços contratados. (...)” (grifo nosso)
Contextualizados os fatos, o voto vencedor referiu-se ainda aos percentuais
presentes na Lei 13.043/2014 apenas para evidenciar o reconhecimento da artificialidade pelo
próprio legislador, como já salientado na parte referente ao conhecimento, ancorando ainda o
entendimento na doutrina e na legislação civil.
Pelo que se verifica nos autos, restou comprovado que o “contrato de
afretamento” vincula-se ao de “prestação de serviço”, demonstrando a ‘amarração’ entre as
empresas prestadoras de serviço e as fretadoras. Conclui-se, então, que não se pode atribuir os
pagamentos a simples afretamento, visto que o fornecimento da unidade é parte integrante e
indissociável dos serviços contratados.
Assim, o que aqui se expõe extrapola a mera discussão sobre a possibilidade ou
não de bipartição contratual, pois houve efetiva análise da situação, no recorrido, e
descaracterização da bipartição, no caso.
E foi por conta desse cenário que se concluiu, ao meu sentir corretamente, que a
realidade fática na execução destes contratos, é a de que a operação, corresponde a prestação de
serviços de sondagem e perfuração, com uso de sonda da contratada, pois o fornecimento da
unidade é apenas parte integrante e instrumental dos serviços contratados.
As características das cláusulas dos contratos apontadas pela Fiscalização levam à
conclusão de que os pagamentos efetuados ao amparo dos contratos de afretamento não
poderiam ser atribuídos, exclusivamente, ao aluguel das unidades porque a sua utilização era
parte integrante indissociável aos serviços contratados. Os pagamentos efetuados em favor das
empresas estrangeiras correspondiam, de fato, à remuneração pelos serviços de perfuração e
produção de petróleo prestados, causa econômica última da contratação.
Isso não implica, enfatize-se, a descaracterização formal de um contrato, ou sua
invalidade perante as partes, mas apenas da oposição/restrição de seus efeitos frente à
Administração Tributária, diante da realidade detectada, e do artificialismo da bipartição. Não
está o Fisco a alterar conceitos de direito privado, presentes na legislação civil, mas, exatamente
a aplicar tais conceitos à realidade evidenciada, e que não corresponde à formalmente descrita.
Portanto, não houve desrespeito aos institutos próprios do direito privado, ou ao direito de livre
iniciativa ou exercício de atividade econômica, mas apenas a busca pela definição da verdadeira
natureza dos pagamentos realizados pela empresa no exterior para imputar os efeitos
tributários decorrentes de tal pagamento. Não há, repita-se, imputação de invalidade formal de
contratos privados, mas apenas a observação da realidade da operação para atribuição de efeitos
tributários.
Nessa mesma linha há julgados deste CARF, tendo no polo passivo o mesmo
contribuinte, v.g. o Acórdão 3302-004.754, de 26/09/2017, de relatoria do Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, onde se assenta que “(...) a substância prevalece sobre a forma, uma
vez que para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e não a
declaração formal contida nos instrumentos contratuais” (grifo nosso). Naquele caso, segundo
os fatos comprovados nos autos, o único contrato existente foi o de prestação de serviços de
Fl. 31746
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

exploração, produção e perfuração de poços de petróleo, embora, formalmente, tenham sido
firmados dois contratos, um de afretamento da sonda de perfuração e outro de prestação de
serviços, bipartidos com o único propósito de evitar a incidência tributária. Se o fornecimento da
embarcação, aparelhada com os equipamentos necessários, é parte integrante e indissociável do
real contrato prestação dos serviços sujeitam-se à incidência das Contribuições sociais. Tal
acórdão teve o resultado mantido nesta Câmara Superior, no que se refere à bipartição artificial,
tendo em vista que o tema sequer foi admitido a debate, no julgamento do Acórdão 9303-
012.906.
Ainda na mesma toada, o exemplo trazido pelo Conselheiro Alexandre Kern (que,
antes de julgador, teve experiência no ramo petrolífero), em excerto de voto de sua lavra, cujo
teor também acompanhamos, no julgamento do Acórdão 3403-002.702, de 29/01/2014, onde se
afirma que as ‘unidades’ são fornecidas justamente porque não há como prestar o serviço sem
elas, e que bastaria, no caso, um contrato único de prestação de serviços, o que, aliás, é
exatamente o modelo de contratação para a perfuração e produção de petróleo em terra, e que a
empresa do ramo petrolífero, “(...) A Petrobrás, em terra, não se dá ao trabalho de contratar o
aluguel de uma sonda de perfuração de terra - SPT e, simultaneamente, contratar a prestação
do serviço, pois ilógico, desnecessário, antieconômico”. E complementa, em raciocínio
absolutamente aplicável ao presente caso: “(...) E, se ainda assim, por qualquer razão que se nos
escape, a Petrobrás insistisse nesse modelo de contratação, a hipotética locatária dos
equipamentos jamais admitiria que os mesmos (sic) fossem operados por terceiros”. Tal acórdão
também teve o resultado mantido nesta Câmara Superior, no que se refere à bipartição artificial,
tendo igualmente o tema sequer sido admitido a debate, no julgamento do Acórdão 9303-
004.314.
Registre-se e endosse-se ainda o rol de conclusões apontadas pelo Cons. Andrada
Márcio Canuto Natal no Acórdão 9303-008.340, quanto à precariedade do modelo de
contratação da PETROBRÁS, i) quanto ao aspecto temporal: revela-se a simultaneidade da
celebração dos pares de contratos; ii) a interdependência das partes contratantes é nota
característica: a prestadora dos serviços nacional é controlada pela “fretadora” estrangeira; iii)
ausência de coerência: a PETROBRAS não reproduz o modelo de contratação bipartida, mutatis
mutandis, nas suas operações terrestres; iv) deslocamento da base tributável para o exterior: a
Petrobrás atribui ao contrato de afretamento, celebrado com a empresa estrangeira, 90% do valor
total da causa dos contratos (a exploração dos poços de petróleo) e, v) montagem jurídica: a
bipartição de contrato que tem causa unitária - a exploração de poços de petróleo - é artificial e
despropositada.
Como exposto ao início, esse posicionamento em relação à artificialidade da
bipartição é assentado neste colegiado, inclusive em processos nos quais figura o mesmo
contribuinte. E, na mesma sessão de março de 2023, foi confirmado por mais de uma ocasião, no
Acórdão 9303-013.713 (processo 16682.723011/2015-64, do mesmo sujeito passivo), de
relatoria do Cons. Valcir Gassen, e no Acórdão 9303-013.716 (processo 16682.722934/2015-
07), tendo como relator designado também o Cons. Valcir Gassen.
Assim, pelos fundamentos expostos, e em homenagem à segurança jurídica, e ao
posicionamento assentado deste colegiado sobre o tema, deve ser negado provimento ao recurso
para a matéria.
Fl. 31747
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

No que se refere à ocorrência (ou não) de simulação, tem-se que é tema
intrinsecamente ligado ao primeiro, aqui debatido.
Reitere-se que nem o fisco e nem o julgador, em momento algum, entenderam
pela impossibilidade, em abstrato, de uma bipartição contratual, mas simplesmente identificaram
que, no caso em análise, tal bipartição é artificial, diante da realidade constatada, e configura
simulação.
Os paradigmas apresentados pelo contribuinte para comprovar a divergência,
nessa matéria, são os mesmos relativos ao assunto analisado acima, no item anterior, cabendo
recordar que foram ambos os acórdãos paradigmas reformados por esta Câmara Superior.
E, no que se refere à simulação, cabe endossar que resta substancialmente
caracterizada, no caso em análise, como bem ressalta o voto vencedor do acórdão recorrido, aqui
em transcrição detalhada:
“(...) A repartição dos contratos revela-se artificial, com a constatação de que os valores
pagos às empresas estrangeiras, a título de afretamento, corresponderam, de fato, a
remuneração pela prestação de serviços, configurando uma única contratação.
A situação constatada enquadra-se, de forma clara, no conceito de simulação,
ligado à causa do negócio jurídico. É cristalino o fato que o negócio aparente (dois
contratos) é divergente do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do
negócio (contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento
da unidade) diverge da causa aparente, que artificialmente repartiu a contratação através
de um contrato autônomo de afretamento. Nesse caso, haveria um vício na causa, pois
as partes usaram determinada estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um
resultado prático, que não correspondeu à causa típica do negócio posto em prática.
Destaca-se, mais uma vez, que a única contratação existente seria de pesquisa e
exploração de petróleo e gás, sendo o fornecimento da unidade apenas parte integrante e
instrumental dos serviços contratados. (...)”
O entendimento acima encontra abrigou na doutrina do professor Marciano Seabra de
Godoi, que assim analisou a questão da simulação como vício na causa do negócio
jurídico:
“O conceito de simulação é, no âmbito do próprio direito civil brasileiro,
bastante controverso. Ainda que nem sempre deixem isso explícito, diversos
autores definem e aplicam o conceito de simulação com base numa visão
causalista. A causa dos negócios jurídicos pode ser definida como o “fim
econômico ou social reconhecido e garantido pelo direito, uma finalidade
objetiva e determinante do negócio que o agente busca além da realização do ato
em si mesmo”.
A causa é portanto o propósito, a razão de ser, a finalidade prática que e persegue
com a prática de determinado negócio jurídico. Orlando Gomes inclusive
promove uma classificação dos negócios jurídicos com base nas causas típicas de
cada um deles (a cada negócio “corresponde causa específica que o distingue dos
outros tipos”): o seguro é por exemplo um negócio jurídico cuja causa é a
“prevenção de riscos”, ao passo que o contrato de sociedade tem como causa
uma associação de interesses, compondo a categoria dos “negócios associativos”.
Fixado esse conceito de causa dos negócios jurídicos, como encarar a figura da
simulação? Na simulação há um vício na causa, pois as partes usam determinada
estrutura negocial (compra e venda) para atingir um resultado prático (doar um
patrimônio) que não corresponde à causa típica do negócio posto em prática. Na
Fl. 31748
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

formulação de Orlando Gomes sobre a simulação relativa, “ao lado do contrato
simulado há um contrato dissimulado, que disfarça sua verdadeira causa” ­
destacamos.
Os autores causalistas ressaltam que na simulação não há propriamente um vício
do consentimento (como no erro ou no dolo), pois as partes consciente e
deliberadamente emitem um ato de vontade. O que ocorre é que o ato simulado
não corresponde aos propósitos efetivos dos agentes da simulação. Por isso
diversos autores vêem na simulação uma “divergência consciente entre a
intenção prática e a causa típica do negócio”. O espanhol Federico de Castro y
Bravo sustenta que a natureza específica da simulação não é a de “uma
declaração vazia de vontade”, mas a de uma “declaração em desacordo com o
objetivo proposto [pelas partes], ou, o que é o mesmo, uma declaração com causa
falsa” (...).
A situação apurada nos autos também não diverge do conceito civilista de simulação,
previsto no §1o do art. 167 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil):
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - Os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
No caso, não havia contrato autônomo real de afretamento, mas apenas uma única
contratação de pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento da unidade.
Dessa forma, a pessoa a quem foi conferido o direito no contrato de afretamento foi
diversa daquela que efetivamente se conferiu, configurando a simulação conforme o
Código Civil.
No presente caso a própria bipartição dos contratos, no percentual de 90/10 já se revela
artificial, configurando a simulação praticada. A própria contratante dos serviços
determinou a repartição dos contratos em duas, delimitando que, do valor global a ser
desembolsado pela companhia estatal, 90% (noventa por cento) seria destinado ao
fretamento e 10% para a remuneração da prestação de serviços. Portanto, a
artificialidade da repartição dos contratos foi um ato consciente e intencional da
recorrente, configurando o intuito doloso da simulação praticada” (grifo nosso).
Pelo exposto, e em reforço ao que já dispusemos inicialmente, temos que resta
caracterizada a ocorrência de simulação, uma vez que o objeto do negócio aparente (dois
contratos) é divergente do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do negócio
(contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento da unidade)
diverge da causa aparente, que artificialmente repartiu a contratação através de um contrato
autônomo de afretamento.
Nesse caso, há vício na causa (simulada), pois as partes usaram determinada
estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um resultado prático que não correspondeu
à causa típica do negócio posto em prática.
Fl. 31749
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720837/2014-91

O tema é igualmente assentado nesta Câmara Superior no sentido aqui exposto,
cabendo referenciar os mesmos precedentes da matéria anterior, pelo que se nega provimento,
nesse aspecto.
Conclusão
Pelo exposto, voto para conhecer apenas em parte do recurso especial
interposto pelo Contribuinte (limitado o conhecimento aos temas “Bipartição dos Contratos de
Pesquisa e Exploração de Petróleo” e “(não) ocorrência de simulação”, e, na parte conhecida, por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 31750
DF CARF MF
Original